Tribunal: TJMT
Processo: 0010554-78.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010554-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNEY MIRANDA DA SILVA - CPF: 025.212.941-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL BRUNNO CONCEICAO - CPF: 025.484.591-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNEY MIRANDA DA SILVA - CPF: 025.212.941-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – INADMISSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Edney Miranda da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso

nas sanções previstas no art. 157, §2.o, II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Em razões recursais,
a Defensoria Pública
, em sede preliminar, pugna pela nulidade do processo em razão de irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal, em afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa postula pela absolvição do apelante,
“nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação”
.

Ainda, caso não se acolha o pleito de absolvição do apelante, requer a desclassificação para o crime de furto em relação ao segundo crime de roubo que lhe é imputado.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, opina pelo desprovimento o recurso (Id. 190717048).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso”
(Id. 191197153).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à peça acusatória:

Fato 01 - Roubo Majorado: vítima Michael Bruno Conceição.

“[...] No dia 09 de junho de2018, por volta das 05:00 h, na residência localizada na Rua José Luiz Coelho, Bairro Pirinéu, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado EVERSON FAUSTINO, em conluio e previamente ajustado com 01 (um) indivíduo identificado apenas pela alcunha “Negão”, subtraiu, munido de dolo e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo (apreendido), coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) relógio de pulso, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (uma) carteira, contendo vários documentos pessoais; 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 01 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais)conforme Auto de Avaliação Indireta constante às fl. 25, pertencentes a vítima Michael Bruno Conceição, qualificada às fl. 07/08.

Fato 02 - Roubo Majorado: vítima Edney Miranda da Silva.

“[...] No dia 09 de junho de 2018, por volta das 06:00 h, logo após o primeiro fato (roubo), em via pública, localizada nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado em continuidade delitiva, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, (apreendido), coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma)bicicleta da marca Wendy, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação às fl. 25, pertencente a vítima Edney Miranda da Silva, [...]”.

Registra-se que o reconhecimento do apelante foi realizado por ambos os ofendidos, conforme registrou a autoridade policial no Relatório no 65/2018, quando da conclusão das investigações:
“[...] As vítimas EDNEY E MICHEL reconheceram pessoalmente o suspeito como sendo um dos autores do crime.”
- Id. 47168775.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Luiz Otávio Vasques dos Santos policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“[...]
pela manhã recebeu a ligação acerca de um roubo e que ao chegar ao local a vítima alegou que o rapaz tinha entrado na sua residência e o rendeu e que ele saiu em fuga com o seu carro, com alguns pertences que havia recolhido na casa, porém não sabia dirigir o veículo porque era automático. Ressaltou que depois veio a saber que se tratava de um simulacro de arma de fogo que o rendeu. Mencionou que o assaltante deixou o veículo e pegou a bicicleta de um rapaz que estava passando e saiu sentido bairro Jardim das Oliveiras, região do grande Cristo rei. Salientou que se deparou com a vítima da subtração da bicicleta, a qual reconheceu o assaltante, tal qual a vítima do veículo e falou que ele jogou a arma a fora.
Destacou que localizou o simulacro e conduziu o assaltante para delegacia. Acredita que tenha sido apreendido na posse do preso algum bem do primeiro roubo, mas não se recorda devido ao tempo. Destacou que o preso confessou os dois roubo e a vítima confirmou. Destacou que não se recorda da vestimenta que o preso estava vestindo. Afirmou que não viu as vítimas realizarem o reconhecimento do acusado,
mas que ela falou que se tratava do preso, porque o reconheceu assim que o tirou do camburão e o levou para dentro da sala da PM para elaborar o BO
”.
Id. 190717036.

Nota-se que o apelante confessou os roubos, em sede policial, alegando inclusive que a motocicleta e o simulacro de arma de fogo utilizados na empreitada criminosa eram de sua propriedade.
Nesse contexto, não se pode olvidar que
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, Enunciado Criminal no 11).

Em juízo, retificou parcialmente a sua versão dada na fase policial, confessando apenas o roubo da bicicleta.

Primeiramente, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima sustentado pela defesa do réu, se confunde com o mérito e será com ele analisada,
pois a validade ou não do reconhecimento do recorrente depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se a existência material do crime de roubo majorado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência no 2018.182351, Termo de Apreensão, Termo de Entrega, Auto de Avaliação Indireta e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que recai induvidosa sobre o apelante, como muito bem delineado na sentença condenatória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“[...] O conjunto probatório evidencia a autoria delitiva dos roubos: (...) o pleito da defesa não prospera, uma vez que se ampara apenas no depoimento do acusado em juízo, pois em sede policial confessou ambos os roubos, ao afirmar que: “... estava na companhia de colega ‘NEGÃO’, morador do bairro Princesa do Sol; QUE o interrogado afirma que o simulacro é de sua propriedade e a moto o qual estava afirma também ser de sua propriedade.” - id. 47168775 - Pág. 25.

[...]
O reconhecimento do apelante como autor dos roubos pela vítima, a apreensão da bicicleta subtraída na posse do apelante, a apreensão do simulacro utilizado para a prática dos crimes, a confissão na delegacia, a retratação parcial injustificada em juízo, somados aos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além da dinâmica dos fatos retratada nos autos, são suficientes para condenação
”.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus,
o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“(...) 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla.
Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria,
destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’

(RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que os objetos subtraídos foram encontrados na posse do apelante, o que, por si só, dá a certeza da autoria delitiva, caso este não cumpra o ônus que lhe incumbe de demonstra a sua boa-fé ou a origem lícita do bem, o que não foi feito em momento nenhum durante a instrução criminal.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Assim, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do apelante como sendo um dos autores do crime de roubo.

Da mesma forma, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a autoria e a materialidade delitiva estão presentes e devidamente provadas nas provas coligidas nos autos.

Verifica-se que a vítima descreveu com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pela dupla de assaltantes e apontou com certeza a participação do apelante, bem como é importante ressaltar, que foi encontrado com o réu a
res
subtraída.

Além disso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse quadro,
“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.”
(AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023) Destaquei

Ressalta-se que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de

desclassificação para o crime de furto, verifica-se que é totalmente incabível ao caso em apreço e às provas colecionadas ao longo da
persecutio criminis
, notadamente em razão da grave ameaça perpetradas em desfavor das vítimas, como dito alhures.

Anote-se, por importante, que a simulação de porte de arma quando anunciado o assalto é meio suficientemente idôneo para caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo, tendo em vista que restou comprovado que o agente se utilizou de violência e/ou grave ameaça contra a vítima, a fim de retirar os objetos de sua posse, impossível a desclassificação da conduta para o delito de furto.

Com essas considerações,

nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024